Tribunal: TJDFT
Processo: 0755229-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência e da prática reiterada de violência doméstica contra a mesma vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da vítima no sentido de revogar as medidas protetivas e reatar o relacionamento é apta a afastar o periculum libertatis e a necessidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do Código de Processo Penal, diante do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.
4. A reiteração delitiva específica, em curto lapso temporal, evidencia o risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A manifestação da vítima no sentido de revogar medidas protetivas ou reatar o relacionamento é irrelevante para a análise da custódia cautelar, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.
7. Inexiste excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, diante da regular tramitação do feito e da designação de audiência de instrução em prazo próximo.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, III, 316 e 319; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2046843, 0720763-24.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1962894, 0754703-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025; STJ, AgRg no RHC no 214.947/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC no 768.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, RCD no HC no 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025.